Tribunal: STF
Processo: Rcl 78092
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG e outros, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho d 3ª Região nos autos do processo n. 0010550-32.2017.5.03.0040, sem indicação de qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 



    2. Alega a parte autora na inicial que “o acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010550-32.2017.5.03.0040, proposta por KRISTIANO SIZILIO CARRAZEDO, perante a 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas/MG, em face desta Reclamante. Nos referidos autos, o beneficiário alega, em apertada síntese, que àquele [eram] devidas as diferenças de horas extras e de sobreaviso, equiparação salarial, assim como as progressões salariais” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “na primeira instância foram os pedidos formulados pelo autor julgados parcialmente procedentes, havendo esta reclamada sido condenada” e que contra essa decisão foi “interposto Recurso Ordinário pela Cemig ao Tribunal Regional da Terceira Região, a egrégia 7ª Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "EQUIVALENTES À TRD" CONTIDA NO CAPUT DO ART. 39 DA LEI 8.177/91. O Colendo TST, tendo como pano de fundo a ratio decidendi de decisões do STF proferidas nas ADIs 4425-DF e 4357-DF, acolheu, nos autos da ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, por meio do Tribunal Pleno, em sessão realizada em 04/08/15 (Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, decisão publicada em 14/08/15), incidente de inconstitucionalidade suscitado pela respectiva 7ª Turma, declarando inconstitucional, por arrastamento, a expressão "equivalentes à TRD", contida no caput do art. 39 da Lei 8.177/91. Ato contínuo, determinou a aplicação do IPCA-E como fator a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos na Justiça do Trabalho, mas modulou os efeitos dessa decisão, que teria espaço somente a partir de 30/06/09 (data posteriormente retificada para 25/03/15, em sede de embargos de declaração, para adequação à data estabelecida pelo STF para modulação dos efeitos da decisão nas referidas ADIs, segundo acórdão publicado em 30/06/17), preservando-se as situações jurídicas consolidadas representadas pelos pagamentos já efetuados nos processos judiciais, em andamento ou extintos. Por conseguinte, para as ações em andamento, a aplicação do IPCA-E, a partir de 25/03/15, incidiria sobre débitos ainda não adimplidos. Em 14/10/15, o Exmo. Ministro Dias Toffoli, do STF, deferiu, no âmbito da Reclamação 22012, oposta pela Federação Nacional dos Bancos, liminar para suspender os efeitos dessa decisão, por extrapolar o entendimento fixado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, relativas à sistemática de pagamento de precatórios introduzida pela EC 62/09. Ocorre que a Segunda Turma da Corte Suprema, em sessão realizada no dia 05/12/17, por maioria de votos, julgou improcedente a referida reclamação, tendo sido publicada a decisão em 27/02/18, restabelecendo-se, portanto, a decisão antes proferida pelo Tribunal Pleno do TST, o que contempla o novel regramento inscrito no art. 879, § 7º, da CLT.”. 



    Sustenta que “ato sequente, houve a apresentação de recurso por essa Reclamante, anotando a violação do disposto no Art. 5º, XXVI, da CF/1988, quanto ao deferimento da equiparação salarial, sendo denegado seguimento ao Recurso de Revista, assim como ao Agravo de Instrumento ao Recurso de Revista” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que contra essa decisão “foi apresentado Agravo Interno, que teve o provimento negado, na sequência a Cemig interpôs Recurso Extraordinário, que não foi admitido sob o fundamento de ausência de repercussão geral. Em seguida, houve a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, que também teve o provimento negado e a oposição de Embargos de Declaração, para o qual ainda pende julgamento” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Esclarece que “no caso originário em análise, (...) o acórdão reclamado, proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, nos autos de nº 0010550-32.2017.5.03.0040, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, observar os novos entendimentos acerca da Progressão salarial e o respeito ao que foi convencionado tanto pela Reclamante como com o Sindicato Profissional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a equiparação salarial e as repercussões econômicas decorrentes do acolhimento do pleito foram deferidas sem que tenha sido considerada toda a documentação juntada pelas Recorrentes, que demonstraram a impossibilidade da procedência deste pedido por conta da existência de plano de cargos e salários que orienta os critérios de promoção funcional, não havendo o que se falar na equiparação em cadeia como pretendido pelo Reclamado” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    Aduz que “restou pouco claro às Reclamantes qual a razão de serem produzidas provas que foram sumariamente desconsideradas na análise das condições que impedem o acolhimento da pretensão de equiparação salarial, considerando ainda que essas fizeram prova do fato obstativo do acolhimento do pleito autoral pelo plano de cargos e salários reconhecidamente válido por diversas turmas do Egrégio TRT-3” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e no mérito, a procedência desta reclamação para que seja cassada a decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se a autoridade reclamada ao conceder equiparação salarial teria descumprido a jurisprudência desta Corte e dispositivos Constitucionais. 



    6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 



    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)



    Verifico que o reclamante alega violação às normas constitucionais, não indicando, portanto, paradigma com efeito vinculante deste Supremo Tribunal, capaz de permitir o processamento desta ação.



    8. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)



    9. Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente